Tribunal: TJDFT
Processo: 0007459-76.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Classe: APC - Apelação Cível Autos no: 0007459-76.2017.8.07.0005 Apelantes: Viviane Paes Macedo Yanikian Carmem Paes Macedo Maria das Graças Paes Macedo Claudia Paes de Macedo Apelados: Viviane Paes Macedo Yanikian Carmem Paes Macedo Maria das Graças Paes Macedo Claudia Paes de Macedo Marilene de Souza de Macedo Claudio Paes de Macedo D e c i s ã o Trata-se de apelações interpostas por Claudia Paes de Macedo (Id. 16675977) e por Maria das Graças Paes Macedo, Carmem Paes Macedo e Viviane Paes Macedo Yanikian (Id. 16675979) contra a sentença (Id. 16675974) proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que julgou o pedido procedente. Diante do falecimento de Maria das Graças Paes Macedo, ocorrido aos 24 de novembro de 2020 (Id. 24247967), Carmem Paes Macedo, inventariante (Id. 24247968), requereu sua habilitação (Id. 20672481). Em seguida, nos moldes do art. 689 do CPC, foi determinada a suspensão do curso processual (Id. 24726311). Cláudia Paes de Macedo noticiou, no entanto, que a inventariante está realizando alterações na estrutura do imóvel mediante atos de demolição das acessões físicas erigidas na parte superior da edificação (Id. 26449639). Por essa razão requer a interrupção dos referidos atos, bem como a aplicação de multa diária em caso de descumprimento da decisão É a breve exposição. Decido. Os meios probatórios coligidos aos autos por Claudia Paes de Macedo (Id. 26449640) revelam que, de fato, o imóvel está sendo submetido a alterações em sua estrutura. Nas fotografias coligidas aos autos é possível constatar, além de sobras de construção, a existência caçamba de entulhos na frente do referido lote. Nesse ponto é necessário destacar que a sentença proferida pelo Juízo singular (Id. 16675974) extinguiu o condomínio e determinou a alienação judicial do bem imóvel partilhado em ação de inventário pela quantia de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). Além disso o preço das acessões físicas erigidas na parte superior do imóvel consubstancia ponto controvertido estabelecido pelo Juízo singular. Feitas essas breves considerações, determino a imediata interrupção das obras no imóvel situado na quadra 5, conjunto A, casa 31, SRL, Planaltina-DF. Quanto ao mais fixo multa cominatória para o caso de descumprimento da ordem judicial no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia, limitada ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Intime-se Carmem Paes Macedo para esclarecer, no prazo de cinco dias, os fatos ora articulados a respeito das alterações procedidas no imóvel em questão. Concedo força de mandado à presente decisão. Cumpra-se com urgência. Publique-se. Brasília-DF, 16 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator